Tribunal: TJDFT
Processo: 0742198-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742198-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HELIO DA SILVA CARNEIRO AUTORIDADE: . JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ HÉLIO DA SILVA CARNEIRO, atualmente preso no Centro de Detenção Provisória do complexo penitenciário do Distrito Federal. O Impetrante afirma que o Paciente recebeu ordem de prisão em flagrante no dia 01/11/2021, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 14, da lei no 10.826/2003, a autoridade policial arbitrou fiança no importe de R$ 3.000,00. A fiança deixou de ser paga e a prisão em flagrante foi mantida. Após, em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do paciente com fundamentos nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, justificando a necessidade cautelar para resguardar a ordem pública baseada na garantia da ordem pública, nos termos da ata de audiência. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente por ter, em tese, agido conforme a conduta tipificada no artigo 14, da lei 10.826/2003, transportaram arma de fogo de uso permitido e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, um revólver TAURUS .38 e seis munições CALIBRE .38. O Paciente entrou com pedido revogação de prisão preventiva nos autos do processo no 0709355-32.2021.8.07.0019, cujo pedido foi indeferido. Afirma que não subsistem motivos para manutenção da prisão, uma vez que, segundo o inquérito policial, não existe indícios do uso indevido da arma de fogo apreendida mas apenas seu porte no interior de veículo. Alega ainda que não existe nos autos indícios de que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou evidências que possibilite presumir eventual reiteração criminosa caso o paciente seja posto em liberdade. Requer liminarmente a concessão de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Alternativamente, requer seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. O impetrante alega não estarem presentes os elementos autorizadores da prisão preventiva, que estaria fundada apenas na presunção de necessidade da garantia da ordem pública. Afirma que o Paciente responde por porte ilegal de arma permitida (art. 14, da lei 10.826), cuja pena é de 02 a 04 anos de reclusão. Aduz que, nos moldes da sumula 269, do STJ, é aplicável ao condenado reincidente o regime inicial semiaberto nas condenações inferiores a 04 anos. De modo que, ao manter a prisão preventiva, estará o Paciente cumprindo reprimenda mais gravosa que a possível condenação. Alega que não existem contra o Paciente penas passíveis de unificação e que uma nova condenação não ultrapassará 04 (quatro) anos, para que a execução se inicie no regime fechado, apesar do Paciente possuir condenação pretérita por receptação a uma pena de 03 anos, processo de execução n o 0404656-88.2018.8.07.0015. Pleiteia a substituição da pena de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em conta a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do Paciente. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço, devendo prevalecer os fundamentos lançados pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, nos seguintes termos: “Conforme destacado na ata da audiência de custódia, o acusado é reincidente e a condenação anterior não foi suficiente para frear o ímpeto delituoso. Dessa forma, a segregação do acusado tem por fim resguardar a ordem pública, uma vez que em liberdade, em tese, o acusado voltaria a delinquir, uma vez que, ao analisar a folha de antecedentes penais – FAP do réu, vislumbro duas condenações transitadas em julgado, uma por roubo e outra por receptação. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa e trabalho lícito em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. (...) Ou seja, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. Por fim, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia - NAC, pois, caso não fosse esse o entendimento, se estaria ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, à luz das razões acima registradas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.” (111786410 - Pág. 2). Com efeito, o Paciente é reincidente e a condenação anterior não foi suficiente para evitar novos delitos, sendo necessário resguardar a ordem pública, vez que restou comprovado, em tese, que o acusado voltaria a delinquir, conforme informa sua folha de antecedentes contendo duas condenações transitadas em julgado, uma por roubo e outra por receptação. Pelos mesmos fundamentos não há possibilidade de substituição por medida alternativa diversa da prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA (DUAS VEZES), E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INEFICÁCIA DA MEDIDA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a integridade da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, diante da reiterada violação às regras de monitoração eletrônica, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a sua decretação, conforme prevê o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, da integridade da vítima e para assegurar as medidas protetivas de urgência, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica - fixada em substituição à anterior prisão cautelar -, impedindo a eficácia da medida alternativa na consecução da sua finalidade de preservação da integridade da ofendida. Ademais, constam dos autos fatores de risco concretos, como a gravidade dos fatos, a reincidência em crime de porte ilegal de arma de fogo e o histórico de violência doméstica, o que justifica a necessidade da prisão preventiva. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1390757, 07377647520218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifamos) “HABEAS CORPUS - ROUBO COM ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA VÍTIMA E RESISTÊNCIA - FUGA COM TROCA DE TIROS - PERICULOSIDADE - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) A gravidade concreta é fundamento idôneo a amparar o decreto de prisão preventiva. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a "prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir" (Avena, Norberto. "Processo Penal". 9a edição. Ed. Método. Pg. 988).” (Acórdão 1368647, 07267318820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 24/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifamos) Dessa forma, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de JOSÉ HÉLIO DA SILVA CARNEIRO. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial